Tribunal: STF
Processo: ARE 1265888
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 6, p. 1): 
    “Apelação Cível - Mandado de Segurança – Oficial da Policial Militar - Exclusão do Quadro de Acesso a Promoções – Processos-crimes – Sentenças Pendentes do Trânsito em Julgado - Princípio da Legalidade - Alegação de Violação ao Princípio da Presunção de Inocência - Inexistência – Previsão legal de ressarcimento, em caso de absolvição- Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Casa. IMPROVIMENTO DO APELO - DECISÃO UNÂNIME.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Segundo o Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição Federal, ação penal em curso, independente da gravidade do delito, não pode impedir a promoção de policial militar, mesmo que o impedimento esteja previsto em lei, sob pena de afrontar os princípios constitucionais da legalidade e da presunção de inocência.” (eDOC 12, p. 16)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o aresto vergastado está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF. (eDOC 16) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, adotou os fundamentos da sentença, assim sintetizada: (eDOC 4)
    Com efeito, é de se ressaltar que as atribuições e a natureza da função de militar são incompatíveis com denúncias por envolvimento com ilícitos criminais, pois são exigidos comportamento e condutas moral e ética pessoais e profissionais coerentes com a função, para que o militar possa reivindicar e ascender a cargos ou patentes superiores, sendo tal postura um dos requisitos fundamentais para o sucesso na carreira de Policial Militar. Vejamos o que dispóe os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre essa matéria. A promoção dos Oficiais da ativa do Quadro dos Policiais Militares do Estado de Sergipe à graduação superior obedece a critérios e condições estabelecidos pela Lei Estadual nº 2.101/1977 e pelo Decreto nº 3.874/1977, que regulamenta a lei anterior.
    O dispositivo legal que determina que o militar não deve ter sido denunciado em processo criminal como condição à inclusão no Quadro de Acesso não viola o disposto no art. 5º, LVII da Constituição Federal, desde que a lei reguladora de tal promoção preveja que a mesma poderá se dar em preterição caso o militar venha a ser absolvido em tal processo. O inciso LVII, do art. 5º, da CF/88, dispõe que: “LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Ou seja, enquanto não transitada em julgado a sentença penal condenatória, não se considera culpado o denunciado, restringindo-se o princípio da presunção de não culpabilidade à esfera penal. A norma contida no art. 28, inciso IV, da Lei nº 2.101/77 trata de requisito objetivo para o ingresso no Quadro de Acesso a policiais militares do Estado de Sergipe, não é circunscrita à esfera penal, descartando a tese da defesa, sobre violação ao princípio da presunção de inocência. 
    (...)
    É imperativo que policiais militares com processos criminais em andamento ou com condenação transitada em julgado não preenchem o requisito essencial relativo ao Conceito Moral, conforme tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe e os Tribunais Superiores pátrios: (...)
    É pacífico o entendimento na Corte Maior de que não há violação ao disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, por conseguinte não há violação ao princípio da presunção de inocência a exclusão de militar do Quadro de Acesso à promoção quando o mesmo tenha sido denunciado em processo-crime, desde que a lei reguladora possibilite sua posterior promoção por preterição, em caso de sentença absolutória. Cumprindo a disposição Constitucional acima, o art. 16, inciso III, da Lei Estadual nº 2.101/1977, dispõe que: 
    Art. 16 - O Oficial PM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção, quando; [...] 
    III - For absolvido; [...] 
    Portanto, não merece prosperar a alegação do Impetrante de que as leis infraconstitucionais que exigem a inexistência de processo criminal como condição para promoção de Oficiais são inconstitucionais. 
    (...) 
    Verifico que o acórdão recorrido converge com o entendimento desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção da inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Oficial da Polícia Militar. Quadro de acesso à promoção. Ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 831035-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 21.5.2012)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente